Tribunal: TJDFT
Processo: 0757644-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0757644-05.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA RECORRIDO: SERGIO COSTA RAVAGNANI DESPACHO Conforme certificado, as sessões serão realizadas presencialmente. Assim, considerando ainda que não há sessões por videoconferência previstas, aguarde-se a sessão de julgamento presencial conforme já designado. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito